Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-85.2016.8.11.0032
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000477-85.2016.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), JILSETE ALVES DA CUNHA - CPF: 415.412.431-53 (RECORRIDO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
0000477-85.2016.8.11.0032.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE.

RECORRIDO:
ESPÓLIO DE JILSETE ALVES DA CUNHA
.

DATA DE JULGAMENTO
: 5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública da educação municipal, determinando o reenquadramento funcional conforme a Lei Complementar Municipal n.º 1.243/2011, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (respeitada a prescrição quinquenal), e pagamento das diferenças salariais correspondentes, com reflexos em férias, 13º salário, terço constitucional e respectivos coeficientes, observada a incidência de contribuições previdenciárias e a correção monetária pela sistemática da EC n. 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal faz jus ao reenquadramento funcional nos termos do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica, instituído pela Lei Complementar Municipal n.º 1.243/2011; e (ii) estabelecer se são devidas as diferenças salariais retroativas ao requerimento administrativo, com os respectivos reflexos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal n.º 1.243/2011 prevê o reenquadramento imediato dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, com base na habilitação e no tempo de serviço, conforme os arts. 72 e 73 da norma municipal.

A autora comprovou, por meio de fichas financeiras e documentos constantes dos autos, que é servidora efetiva da Secretaria Municipal de Educação e que formulou requerimento administrativo em 2013 pleiteando o reenquadramento e o pagamento das diferenças, tendo obtido parecer favorável da Procuradoria do Município.

O vínculo da servidora com a Secretaria de Educação está devidamente comprovado documentalmente, sendo irrelevante sua eventual lotação anterior em outras secretarias, para fins de aplicação do plano de carreira específico da educação.

O argumento do recorrente sobre a vedação de reenquadramento com base na ADI 3.609/STF não se aplica ao caso, pois a servidora é concursada desde 1985 e não se trata de estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

A sentença observou corretamente os efeitos financeiros retroativos limitados à prescrição quinquenal, a dedução de eventuais pagamentos administrativos, bem como a aplicação de correção monetária e juros segundo a sistemática do Tema 810/STF e da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal efetivo lotado na Secretaria de Educação faz jus ao reenquadramento previsto no plano de cargos e salários da educação, desde que atendidos os requisitos legais de habilitação e tempo de serviço.

É devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento retroativo à data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal e com os devidos reflexos legais.

A vedação ao reenquadramento de servidores estáveis sem concurso público, conforme decidido na ADI 3.609/STF, não se aplica aos servidores concursados antes da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei n.º 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC Municipal n.º 1.243/2011, arts. 72 e 73; EC n. 113/2021; Resolução CNJ n.º 303/2019, com redação da Resolução n.º 448/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.º 3.609, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.08.2006; STF, RE n.º 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Rosário Oeste contra decisão monocrática prolatada no ID 18420457, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o reclamado promova os reenquadramentos devidos à reclamante (de todo o período que deixou de fazer, ferindo a legislação, com efeitos financeiros retroativos ao momento do protocolo do requerimento administrativo e respeitada a prescrição quinquenal), reflexos nas diferenças de férias, terço constitucional, 13º salário e respectivos coeficientes.

A magistrada singular condenou, ainda, o recorrente ao pagamento das diferenças salariais devidas à demandante (de todo o período que deixou de fazer, ferindo a legislação, retroativos ao momento de protocolo do requerimento administrativo e respeitada a prescrição quinquenal), com reflexos nas diferenças de férias, terço constitucional, 13º salário e respectivos coeficientes, deduzindo-se eventuais pagamentos administrativos e observada a incidência das contribuições previdenciárias em todo o período não prescrito.

Por fim, consignou que os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, incidindo juros e correção monetária até novembro/2021 (Tema 810/STF), e, a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022, extinguindo o processo.

Nas razões recursais, o reclamado alega que há registros nos autos de que a demandante foi lotada nas Secretarias de Saúde e de Infraestrutura, antes de ser vinculada à Secretaria de Educação.

Sustenta que o enquadramento por tempo de serviço, nos termos da Lei Municipal n.º 1.243/2011, somente se aplica a partir do ingresso na carreira da educação, o que, no caso concreto, teria ocorrido apenas em 2014.

Aponta, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual é vedado o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo quando beneficiado pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, uma vez que tal norma transitória não confere direito à efetividade, conforme disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.609.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido inicial.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 278249367), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal, concursada desde 1985, na função de Técnico administrativo educacional não profissionalizado da Secretaria Municipal de Educação.

Aduz que o Município deixou de observar a Lei Municipal n.º 1.243/2011, ao não implementar de forma imediata o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica, que previa o enquadramento por nível e classe, bem como a consequente adequação salarial dos servidores municipais da educação.

Dessa forma, requereu a imediata implantação do PCCS/2011, com o respectivo enquadramento conforme o Anexo V, na Classe A – Nível 10, além da condenação do ente municipal à reposição das perdas salariais decorrentes do não reenquadramento, com incidência sobre férias, gratificações natalinas e demais vantagens adquiridas, acrescidas de correção monetária e juros.

Como relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pleito, determinando o reenquadramento da reclamante, bem como condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais devidas à demandante, com reflexos nas diferenças de férias, terço constitucional, 13º salário e respectivos coeficientes, deduzindo-se eventuais pagamentos administrativos e observada a incidência das contribuições previdenciárias em todo período não prescrito.

A análise dos autos revela que a parte autora, em 16/10/2013, protocolou requerimento administrativo pleiteando o pagamento de diferenças salariais referentes ao período de junho de 2011 a setembro de 2013 (ID 278248893, página 56), sendo tal pleito inclusive objeto de parecer favorável da Procuradoria Geral do Município (ID 278248893, páginas 58/59).

Além disso,
foram anexadas as fichas financeiras dos anos de 2011 a 2015, que demonstram que a autora é servidora efetiva lotada na Secretaria Municipal de Educação
(ID 278248893, páginas 62/70), fazendo jus ao reenquadramento e às diferenças salariais pleiteadas,
inclusive por meio de pedido administrativo
.

Nesse passo, a Lei Complementar Municipal nº 1.243/2011, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da educação básica do município de Rosário Oeste, prevê, em seu arts. 72 incisos I, II e III e 73 o seguinte:

“Artigo 72 o enquadramento nos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil, de Técnico Administrativo Educacional e Técnico em apoio Administrativo Educacional, previstos na presente Lei, dar-se-á em dois momentos:

I. em caráter permanente para os servidores que concluíram o curso de profissionalização específica na área de educação.

II. Fica instituída o piso de R$ 950 (novecentos e cinquenta reais) aos profissionais da educação profissionalizados, garantida e equiparação do piso nacional prevista em lei, no prazo de 12 (doze) meses vinculada a receita corrente líquida do Município;

III. Em caráter temporário, conforme o tempo de serviço e o grau de escolaridade, e, até que adquira os requisitos exigidos para o enquadramento permanente, o direito de um salário equivalente a 75% do valor correspondente ao cargo, previsto no art. 36.

Artigo 73 o enquadramento permanente dos atuais servidores dos cargos de Monitor de Educação Infantil, de Agente Administrativo, de Agente de Serviços Gerais, de Merendeira, de Vigia e de Motorista do Transporte Escolar para os Cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil, Técnico Administrativo Educacional e Técnico em Apoio Administrativo Educacional, na presente Lei, será imediato e dar-se-á pela habilitação e pelo tempo de serviço, obedecendo-se os coeficientes de promoção e progressão salarial estabelecido nos art. 31 e 32 da presente lei”.

Dessa forma, com base no contexto fático-probatório, em especial com base nas fichas financeiras apresentadas (ID 278248893, págs. 62/70), conclui-se que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025